Tribunal: CARF
Processo: 10813.000029/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.000029/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.705 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
EROINA PEREIRA DE SOUZA DA SILVA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
No caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem jurídico
tutelado é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da
saúde pública. Por esta razão, há impossibilidade da incidência do princípio da
insignificância no contrabando de cigarros estrangeiros, já que este parâmetro
não fica restrito à arrecadação de tributos, mas à expressividade do potencial
lesivo causado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.000029/2010-61
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000029/2010-61

Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no 107, de
11.05.2010, com efeitos a partir de 01.06.2009, e-fl. 24, motivado nos fundamentos de fato e de
direito indicados:
1- A exclusão da empresa EROINA PEREIRA DE SOUZA DA SILVA ME,
CNPJ n° 64.508.781/0001-02, situada na Rua Egidio Berganton, n° 260, Jardim
Alvorada, Monte Alto/SP, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, tendo em vista a constatação de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
2- A exclusão surtirá efeito a partir de 01/06/2009.
3- Poderá a empresa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste
ADE, manifestar-se por escrito, sua inconformidade relativamente ao procedimento
acima, ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 9a Turma DRJ/POR/SP no 14-40.824, de 13.03.2013, e-fls. 45-47:
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 03.04.2013, e-fl. 50, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.04.2013, e-fls. 51-58, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Do Direito
Melhor compulsando os autos tem-se que ocorreu uma aplicação equivocada do
referido artigo.
Senão vejamos:
Para que ocorra a caracterização do evento o qual a referida lei permite a
exclusão do Simples Nacional, deve ocorrer a comercialização de objeto de
contrabando ou descaminho.
No entanto, não há processo crime averiguando o crime de contrabando ou
descaminho em que teria incorrido o ora empresário, logo senão há a configuração do
tipo penal, uma vez que nem processo crime se há notícia de instauração em base no
que se tem a certeza que os referidos produtos são objeto de descaminho ou
contrabando.
Dessa forma, abusiva é a medida aplicada, vez que todo o sistema se movimenta
a favor do réu para que esse possa usar de todos os meios admitidos em direito para
que prove a verdade real dos fatos, oportunidade que não foi dada nessa situação,
ferindo a necessidade do devido processo legal, para que impute um crime à pessoa
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000029/2010-61

com a devida certeza da realidade dos fatos. Então as medidas administrativas
passíveis de aplicação de oficio só poderão ser efetuadas a partir do momento que
tenha a sentença transitada em julgado a respeito do contrabando ou descaminho, pois
só assim ter-se-á a certeza de que realmente os objetas eram frutos dos referidos
crimes.
Mas de forma arbitrária, recebe a referida penalidade, a qual lesiona diversos de
seus direitos, sem uma justa causa, já que o primordial para a aplicação da penalidade
que é a ocorrência da comercialização dos produtos de descaminho e contrabando não
foram apurados, sendo o simples boletim de ocorrência não implica em apuração do
crime e por conseguinte, sua existência.
Ainda considerando que tivessem sido tomadas as medidas cabíveis, aguardado
o processo crime, ainda assim não caberia a referida sanção.
Uma vez que o direito passou a modernizar-se a fim de que não se mova a
maquina judiciária por situações tais insignificantes que não chegam nem mesmo a
atingirem o bem jurídico protegido pelos tipos penais, isso se dá através do Princípio
da Insignificância.
Aplicável ao tipo do descaminho e contrabando o princípio da insignificância
tem sido exaustivamente aplicado por nossos Tribunais Superiores.
Preceito do Superior Tribunal de Justiça: " Segundo a melhor orientação
jurisprudencial, a falta de interesse da Fazenda em cobrar dívidas sobrevinda de
descaminho, em razão dos limites impostos pelo artigo 20 da lei 10.522/2002, sujeito a
persecutio criminis ã análise da insignificância, o que permite o trancamento da ação
penal por atipicidade."
Percebe-se, portanto, que para efeitos de aplicação do princípio da
insignificância aos delitos de contrabando e descaminhos, nossos Tribunais Superiores
estão levando em conta as disposições contidas no artigo 20 da Lei 10.522/02, que
dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos federais não quitados:
"Artigo: 20: Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante
requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de
débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria- Geral da Fazenda
Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior à R$ 10.000,00
(dez mil reais)."
De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o
princípio da insignificância à conduta prevista no artigo 334 do CP (contrabando/
descaminho), caso a ilusão de imposto seja igual ou inferior à R$ 10.000,00 (dez mil
reais) estabelecidos pelo artigo 20, caput, da lei 10.522/2002, alterado pela lei
11.033/2004, apara a baixa na distribuição e arquivamento de execução fiscal pela
Fazenda Pública. (HC 92438/PR, HC 95749/PR, RE 536486/RS).
O entendimento da Suprema Corte é que se cuidando de crime que tutela o
interesse moral e patrimonial da Administração Pública, a conduta por ela considera
irrelevante não deve ser abarcada pelo Direito Penal, que se rege pelos princípios da
subsidiariedade, intervenção mínima e fragmentariedade. (STJ, HC 116293/T0).
Logo, abstrai-se que pelo pequeno valor das mercadorias apreendidas, bem
como pela insignificante quantidade, não enseja sequer o crime de contrabando ou
descaminho por deixar de ser típico, deixando de ser crime não há como a pessoa
cometer a venda de algo que não é típico para ser configurado crime, não sofrer
sanção penal e sofrer sanção administrativa.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000029/2010-61

Ainda considerando que, há sanções administrativas diretas para a infração
administrativa, que seria o pagamento dos impostos não efetuados, não são essas
efetuadas até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), menos razão há para aplicar a
referida sanção que é indireta e reflexa a prática do ato.
Não obstante, todo o exposto, ainda os produtos adquiridos não foram
adquiridos para os fins de comercialização como a lei exige e sim adquirido para fins
de uso próprio e encontravam-se na residência do recorrente, que reside nos fundos do
mesmo endereço do estabelecimento.
Dessa forma, mais um motivo há para não incidir a referida sanção, uma vez
que não estava ocorrendo a prática de atos de comércio com o referido produto, mas
sim apenas o consumo para fins pessoais, motivo pelo qual não se encontra no rol de
práticas passiveis de exclusão do Simples Nacional.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Pedidos
Nesses termos, requer:
1- Seja retirada a suspensão provisória do simples nacional de forma liminar.
2- Seja reconhecida a inexistência do fato ora imputado em face do princípio da
insignificância, bem como a ausência de atos de comercialização do referido produto,
afastando toda e qualquer punição, em especial ã exclusão do Simples Nacional,
concedendo total PROCEDÊNCIA ao recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Comercialização de Mercadorias Objeto de Contrabando ou Descaminho.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000029/2010-61

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser
excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as condutas (inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000029/2010-61

Até 26.06.2014 a tipificação do contrabando (“importar ou exportar mercadoria
proibida”) ou descaminho (“iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto
devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”) pertenciam ao mesmo tipo
contido no “caput” do art. 334 do Código Penal. A partir 27.06.2014 quando entrou em vigor a
Lei no 13.008, de 26 de junho de 2014, houve a distinção em dois crime autônomos
“Descaminho Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria [...]. Contrabando Art. 334-A. Importar
ou exportar mercadoria proibida [...].”
No caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem jurídico tutelado
é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da saúde pública. Por esta
razão, há impossibilidade da incidência do princípio da insignificância no contrabando de
cigarros estrangeiros, já que este parâmetro não fica restrito à arrecadação de tributos, mas à
expressividade do potencial lesivo causado 2 3.
Em se tratando de descaminho pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria sem o recolhimento integral do tributo devido o bem jurídico tutelado é o controle
das importações e exportações em virtude, entre outras, da política econômica. Por esta razão, o
princípio da insignificância de produtos estrangeiros não fica restrito ao valor diminuto de

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 110841/PR. Ministra Relatora: Cármen Lúcia, Segunda
Turma, Julgado em 27 de novembro de 2012. Publicado no DJe em 14 de dezembro de 2012. “2. O princípio da
insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na
seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio
da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Impossibilidade de incidência,
no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes. [...] 6. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para
impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua
reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.” Disponível em: <
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+110841%2ENUM
E%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+110841%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tin
yurl.com/ajrnk2m>. Acesso em: 08 mai. 2020.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 171910/PR. Ministro Relator: Gilmar Mendes. Decisão
Monocrática. Julgado em 24 de junho de 2019. Publicado DJe em 27 de junho de 2019. "1. Em se tratando de carga
de cigarros importada ilegalmente, não há apenas lesão à atividade arrecadatória do Estado, mas também a outros
interesses públicos, principalmente no que se refere à saúde e atividade industrial internas, configurando-se
contrabando, e não descaminho. 2. A constituição definitiva do crédito tributário e o exaurimento na via
administrativa não são pressupostos ou condições objetivas de punibilidade para o início da ação penal com relação
aos crimes de contrabando e descaminho. 3. O laudo merceológico não é essencial para apurar a materialidade do
delito previsto no artigo 334 do Código Penal se outros elementos probatórios puderem atestá-lo. 4. Descabe falar
em consunção se as condutas praticadas pelo réu foram distintas e não constituíram o meio necessário ou a fase de
preparação/execução da outra. 5. Inaplicável a tese defensiva da ofensividade, adequação social e irrelevância penal
do fato, sendo evidente a ofensa ao bem jurídico tutelado. 6. Comprovados a materialidade, autoria e dolo, e não
demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pela prática de
contrabando
e
descaminho."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000029/2010-61

tributos, mas à reiteração da conduta4. A bagatela do crédito tributário era considera até
21.03.2012 no valor de R$10.000,00 e a partir de 22.03.2012 o montante de R$20.000,00 (art. 20
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, Portaria MF no 49, de 01 de abril de 2004 e Portaria
MF no 75, de 22 de março de 2012). A instância judiciária penal é independente da instância
administrativa 5 6
O trânsito em julgado da decisão judicial relativa ao crime de contrabando ou
descaminho não é condição de procedibilidade da verificação de circunstância legal de exclusão
do Simples Nacional na esfera administrativa-tributária, já que “a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Restou comprovado que houve apreensão, efetuada de cigarros estrangeiros,
objeto de contrabando ou descaminho, no estabelecimento comercial da Recorrente, fato que
conforma-se com atividade mercantil vedada destes produtos. Desta circunstância ressai nítida a
sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária e evidencia o caráter comercial da
atividade, independentemente da quantidade de itens e o modo como estão expostos à venda.

4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 127888 AgR/SC. Ministra Relatora: Cármen Lúcia,
Segunda Turma, Julgado em 23 de junho de 2015. Publicado no DJe em 03 de agosto de 2015. “2. O criminoso
contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes
quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. Precedentes..” Disponível em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28127888+E+C%C1RMEN+E+HC%29&base=
baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y9gzdg5j >. Acesso em: 08 mai. 2020.
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1366118 AgRg/PR. Ministro Relator: Campos
Marques, Segunda Turma, Julgado em 06 de junho de 2013. Publicado no DJe em 11 de junho de 2013.
“PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE R$10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O entendimento cristalizado pela Terceira Seção do STJ, em relação ao princípio da
insignificância, aplica-se apenas ao delito de descaminho, que corresponde à entrada ou à saída de produtos
permitidos, elidindo, tão somente, o pagamento do imposto. 2. No crime de contrabando, além da lesão ao erário
público, há, como elementar do tipo penal, a importação ou exportação de mercadoria proibida, razão pela qual, não
se pode, a priori, aplicar o princípio da insignificância.” Disponível em:
<
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1366118&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR>.
Acesso em: 08 mai. 2020
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo no 998882/PR. Ministro Relator: Edson
Fachin. Decisão Monocrática. Julgado em 01 de agosto de 2017. Publicado DJe em 04 de agosto de 2017. "1. A
lesão à ordem tributária é espécie do gênero lesão ao erário. Por isso, o objetivo da criminalização do descaminho
não é simplesmente evitar lesões ao interesse do Estado na arrecadação de tributos, mas evitar lesões aos recursos
financeiros do país em geral. Isto envolve, em um primeiro plano, o não pagamento dos tributos devidos pela
importação, mas em segundo plano, envolve o comércio de mercadorias com valores substancialmente inferiores aos
praticados no mercado interno, o que causa grave dano à indústria, gera desemprego e, em um efeito cascata, vai
gerar mais lesões ao erário. 2. A perda das mercadorias no âmbito administrativo não torna o fato atípico, porquanto
a aludida medida administrativa, além de não implicar 'pagamento' de tributo, em nada interfere na aplicação da lei
penal, visto que apenas a perda dos produtos apreendidos constitui uma das sanções aplicadas na esfera fiscal."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000029/2010-61

O conjunto probatório produzido nos autos corroboram a conduta da Recorrente
de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, quais sejam, cigarros
de procedência estrangeira, conforme documentos de e-fls. 02-09.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/POR/SP no 14-40.824, de 13.03.2013, e-fls.
45-47, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Nos termos do artigo 29, inciso VII da Lei Complementar no 123/2006, a
exclusão da empresa optante pelo Simples Nacional dar-se-á de ofício quando ela
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Conforme Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional e
documentos que a instruem, a Polícia Civil do Estado de São Paulo apreendeu, no
estabelecimento comercial do interessado, 132 maços de cigarros de procedência
estrangeira, sem a prova de sua introdução regular no país, configurando, em tese,
crime de contrabando ou descaminho.
Os argumentos de defesa não procedem.
Quanto à destinação comercial, esclarece Maria Helena Diniz, em seu
Dicionário Jurídico1, que comercializar é: 1. Colocar algo no comércio. 2. Criar objeto
com possibilidade de ser explorado comercialmente, de ser vendido, fabricado ou
exposto, de modo que possa render dinheiro.
Vislumbra-se que o conceito do termo ‘comercializar’ abrange não só o produto
efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto criado com essa
finalidade. Portanto, o fato da mercadoria ser apreendida no estabelecimento
comercial do interessado já é suficiente à demonstração do caráter comercial
envolvido na situação.
Quanto ao valor das mercadorias apreendidas, a LC no 123/2006 não estabelece
um valor mínimo delas para que se proceda à exclusão da empresa do Simples
Nacional.
Quanto à decisão da Justiça Federal pelo arquivamento do inquérito para
apuração do crime de contrabando, em razão da insignificância do valor das
mercadorias apreendidas, esta não afasta a constatação de que as mercadorias eram
objeto de contrabando ou descaminho.
Ainda que em certos casos a coisa julgada na esfera penal deva prevalecer na
esfera administrativa (ex. comprovada não ocorrência do fato), isso não implica que
não se possa imputar desde já a penalidade na esfera administrativa, mesmo antes do
término do processo na esfera penal (que pode inclusive nem ocorrer). Ademais, aqui
a hipótese de exclusão é a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho (infração administrativa) e não a prática de crimes de contrabando ou
descaminho.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000029/2010-61

atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital